Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004347-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVONE FATIMA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 323.792.429-68 (ADVOGADO), ORONILSO GRUGEL DE SOUZA - CPF: 019.621.719-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR-CONVOCADO (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – NÃO VERIFICADA - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ – ILEGITIMIDADE PASSIVA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

2. A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ORONILSO GRUGEL DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, na Ação de Execução Fiscal nº 1019684-55.2018.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta.

Sustenta a nulidade da citação, uma vez que jamais residiu no endereço constante na CDA. Alega ainda ser o endereço inexistente na Cidade de Curitiba, de modo que não tomou conhecimento do processo administrativo.

Defende que embora o decisum recorrido entenda suprida a falta de citação com o comparecimento espontâneo nos autos, não devolveu prazo para oposição de embargos e tampouco levou em conta a ocorrência de prescrição decorrente da falta de citação válida.

Argumenta que, segundo entendimento do STJ, o bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, deve ser precedido de tentativa de citação do executado, havendo
in casu
constrição sem oportunizar ao Recorrente tempo hábil para diligenciar quanto ao processo administrativo.

Salienta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda na origem, pois à época dos fatos era motorista contratado pela Empresa Gardênia Baterias Automotivas E Transportes Ltda em Recuperação Judicial CNPJ: 11.409.608/0001-90, sendo a responsável pela comercialização das mercadorias transportadas e, sobretudo, quem praticou de forma direta o fato gerador.

Consigna que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, pontuando a inexistência de obrigação de motorista, empregado da empresa, de pagamento de impostos.

Requesta a declaração de prescrição para a cobrança do crédito tributário, haja vista que somente a citação válida interrompe a prescrição.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido, conforme id. 204755683.

As contrarrazões foram apresentadas sob ID. 205566659.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Cuida-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ORONILSO GRUGEL DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, na Ação de Execução Fiscal nº
1019684-55.2018.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta.

Inicialmente
,vê-se que a questão recursal se limita ao julgamento do acerto ou não da decisão recorrida, em especial, se estão presentes ou não os requisitos ensejadores da concessão da medida recursal pretendida, vedada, portanto, nesta seara recursal, a análise de questões não decididas pelo Juízo
a quo
, sob o risco de se adentrar no mérito da causa.

Pois bem.

Da análise do recurso interposto, verifica-se que o agravante sustenta quanto à ilegitimidade passiva,
haja vista
a inclusão d
e seu
nome
da Certidão
de Dívida Ativa (CDA),
entretanto, para constatar a ilegitimidade arguida é necessária
uma análise mais aprofundada por meio de instrução probatória.

No entanto, é importante ressaltar que a exceção de
pré
-executividade não permite a produção de provas adicionais, pois seu escopo é resolver questões de ordem pública sem a necessidade de dilação probatória.

Nesse contexto, se as questões levantadas na exceção de
pré
-executividade demandam provas ou investigações adicionais, é imperativo que sejam apresentadas na via adequada, ou seja, por meio de embargos à execução. Os embargos à execução permitem uma análise mais detalhada das alegações e fornecem às partes a oportunidade de apresentar provas e
argumentos de defesa de forma mais completa, garantindo assim o devido processo legal e o contraditório.

Portanto, diante da natureza limitada da exceção de
pré
-executividade, é essencial que as questões que exigem instrução probatória sejam tratadas adequadamente nos embargos à execução, assegurando assim a plena eficácia do direito de defesa das partes envolvidas no processo.

No que tange à alegação de nulidade de citação, a decisão agravada destaca que a comparecimento voluntário da parte executada nos autos é suficiente para suprir qualquer falta de citação. Esta determinação está embasada na premissa de que a apresentação espontânea do executado no processo demonstra seu conhecimento da ação em curso, sendo, portanto, desnecessária uma citação formal.

É
válido destacar que a jurisprudência consolidada, representada pela tese firmada no Tema 131 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelece que o prazo para apresentação dos Embargos à Execução Fiscal tem início na data da efetiva intimação da penhora, e não na data da juntada aos autos do mandado cumprido. Essa posição jurisprudencial busca garantir a efetividade do contraditório e da ampla defesa, ao proporcionar ao executado um prazo justo e adequado para se manifestar
diante das medidas executivas.

Ademais
, a
o examinar a Certidão de Dívida Ativa que embasa a presente ação, constato que todos os
requisitos legais para sua exigibilidade, certeza e liquidez em relação à parte executada foram devidamente preenchidos.

No mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REMUNERAÇÃO - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - RESSARCIMENTO - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA - NULIDADE DA CDA - NÃO VERIFICADA - ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, CERTEZA E LIQUIDEZ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória. Portanto, se as questões levantadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, por meio dos embargos à execução.

A Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução fiscal goza de presunção de veracidade e legalidade. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo exigem a análise do feito administrativo, cuja juntada aos autos é prova da qual não se desincumbiu a parte executada.

(N.U 0029656-42.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024
)

Diante disso, é possível afirmar que a Certidão de Dívida Ativa está devidamente fundamentada e respaldada pelos elementos necessários para sua validade e eficácia no âmbito judicial, fortalecendo assim a posição da parte exequente no processo de execução fiscal.

Por fim, é
importante ressaltar que, até o momento, não houve um pronunciamento claro por parte do Juízo a quo em relação à alegação de prescrição apresentada. Embora a prescrição seja uma matéria de ordem pública, sua análise neste estágio processual poderia configurar supressão de instância, uma vez que a questão ainda não foi devidamente abordada pelo Juízo de primeira instância.

Diante disso, embora a prescrição seja uma questão que merece atenção imediata, sua análise precisa ser feita no momento processual adequado e após consideração cuidadosa de todas as circunstâncias relevantes. Isso evitará qualquer possibilidade de nulidade ou cer
ceamento de defesa, garantindo um julgamento justo e equitativo para todas as partes envolvidas no processo.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao
presente agravo
de i
nstrumento
,
mantendo
incólume
a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024